Tribunal: CARF
Processo: 13116.721923/2018-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.721923/2018-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.360 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
PORTO COSTA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
PRÁTICA
REITERADA.
PROCEDÊNCIA
É correta a exclusão do Simples Nacional da empresa que, reiteradamente,
mantem empregados em atividade laboral sem os respectivos registros, a partir
de procedimento fiscal realizado pela Secretaria de Inspeção do Trabalho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benetti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 10-66.075, de 25 de julho de
2019, da 6a Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata-se de processo relativo à exclusão do contribuinte do Regime Especial Unificado
de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte - Simples Nacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.721923/2018-81
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.360 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.721923/2018-81

A Representação Fiscal para Exclusão de Ofício do Simples Nacional foi formalizada
pelo Ministério Público do Trabalho e teve origem no Ofício no 3502.2018 - PRT 18a
Região / PTM, de 04/06/2018 (fls. 3/4), da Procuradoria do Trabalho no Município de
Anápolis, enviado à RFB após a constatação, no processo 000417.2017.18.003/2, de
que o contribuinte incorreu em situação que caracteriza exclusão de ofício do Simples
Nacional.
Referido ofício solicitou a imediata abertura de procedimento administrativo fiscal para
a exclusão da empresa Porto Costa Eireli, CNPJ 28.039.130/0001-57, do Simples
Nacional.
O Ministério Público do Trabalho constatou que a empresa manteve trabalhadores sem
registro em livro ou ficha competente, sem anotação de CTPS, sem comunicação do
vínculo ao CAGED, à RAIS, omitindo reiteradamente os dados relativos aos
trabalhadores nas comunicações mensais pertinentes à GFIP - SEFIP – situação que
somente foi regularizada após a atuação do Ministério Público –, incorrendo, assim, na
hipótese prevista no art. 29, inc. XII, da Lei Complementar 123/2006.
Pelas informações contidas no Ofício no 3502.2018 – PRT 18a Região/PTM – Anápolis
e nos documentos que o acompanham (fls. 05/07), o contribuinte manteve,
informalmente, vínculos empregatícios com os seguintes trabalhadores: Kátia Cilene
da Silva, admitida em 01/07/2017; Maria Laucimar Santos, admitida em 17/08/2017;
José Henrique Soares da Silva, admitido em 22/01/2018; Cristiane Abreu Santos,
admitida em 01/07/2017; Simara Vieira Lima, admitida em 02/01/2018; e Gabriel
Soares de Lucena, admitido em 02/01/2018.
O Ato Declaratório Executivo - ADE DRF/ANA no 57, de 11 de dezembro de 2018, fl.
13, excluiu a empresa Porto Costa Eireli do Simples Nacional, tendo em vista o fato de
esta manter, informalmente, vínculo de emprego com trabalhadores, a partir de 01 de
julho de 2017, conforme Representação do Ministério Público do Trabalho, de acordo
com o art. 29, inciso XII, da Lei Complementar no 123/2006.
Os efeitos da exclusão retroagiram a 01/07/2017, nos termos do § 1o do artigo 29 da Lei
Complementar no 123/2006, ficando a empresa impedida de optar pelo Simples
Nacional nos três anos-calendário seguintes.
Cientificado do ADE no 57/2017 em 28/12/2018 (fl. 15), o contribuinte protocolou
tempestivamente, em 29/01/2019 (fl. 18), a manifestação de inconformidade de fls.
18/24, apresentando os argumentos sintetizados a seguir.
Afirma que no dia 01/02/2018 foi realizada diligência pelo Ministério Público do
Trabalho - MPT, em decorrência de denúncia que afirmava a existência de empregados
laborando na empresa sem o registro necessário, bem como a ausência de concessão do
descanso semanal remunerado.
Informa que o MPT solicitou que fossem apresentados os Registros do CAGED e
comprovantes de FGTS dos empregados, os quais foram disponibilizados dentro do
prazo concedido de 48 horas. Foi verificado pelo Procurador do MPT que todos os
segurados gozavam corretamente dos descansos semanais remunerados. Ocorre que
havia alguns empregados laborando sem o devido registro no CAGED e sem a
realização dos depósitos fundiários no prazo. De imediato, a empresa procurou sanar
todas as irregularidades dentro do prazo estipulado pelo MPT, apresentando a
comprovação de todas as obrigações.
Mesmo diante dos documentos apresentados, o Procurador proferiu Despacho
determinando a abertura de procedimento para exclusão do Simples Nacional, sem
intimar a empresa para se manifestar acerca de tal despacho, ferindo os princípios do
contraditório e ampla defesa, nos autos de origem no 000417.2017.18.003/2.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.360 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.721923/2018-81

Mesmo diante dos documentos apresentados, o Procurador proferiu despacho
determinando a abertura de procedimento para exclusão do Simples Nacional, sem
intimar a empresa para que esta se manifestasse, ferindo os princípios do contraditório e
ampla defesa, nos autos de origem no 000417.2017.18.003/2.
Relata que o Procurador destacou que a situação foi regularizada, no entanto afirmou
que a empresa incorreu na hipótese prevista no artigo 29, inciso XII, da LC no 123/2006.
O contribuinte menciona que a LC no 123/2006 esclarece no parágrafo 9o do artigo 29 o
que é considerado prática reiterada. Afirma que a empresa jamais recebeu qualquer auto
de infração ou notificação de lançamento que não seja a discutida no Inquérito de no
000417.2017.18.003/2, não podendo ser considerado, como prática reiterada, o
informado pelo Procurador.
Alega que o simples fato de a empresa não ter apresentado todos os documentos de uma
única vez não caracteriza prática reiterada, pois o fato permanece o mesmo, diante do
mesmo inquérito e auto de infração.
Acrescenta que foi aberto prazo para que a empresa apresentasse os documentos que
faltavam, os quais foram disponibilizados novamente dentro do prazo concedido.
Alega ainda que a empresa não pode ser considerada omissa, uma vez que não tentou
omitir qualquer documentação em momento algum, apenas tentou sanar as
irregularidades de forma imediata sem conhecimento técnico e renda suficiente,
buscando ajuda para que conseguisse regularizar sua situação e efetuar o pagamento dos
depósitos fundiários retroativos, recolhimentos previdenciários e multas decorrentes das
irregularidades cometidas.
Argui que a empresa enfrentou um período de grande dificuldade financeira, e, mesmo
assim, buscou de todas as formas honrar com os seus compromissos, principalmente os
de origem trabalhista a fim de regularizar sua situação.
Ao final, afirma que o processo de representação para exclusão do Simples Nacional
não preenche os requisitos legais para tal finalidade, devendo a empresa ser mantida no
Simples Nacional.
É o relatório.
A 7a Turma da DRJ/CTA julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo a exclusão da Recorrente do Simples Nacional, pois restou evidenciado nos autos a
prática reiterada estabelecida no inciso I do § 9o do art. 29 da LC no 123/2006, por falta de
registro de empregados.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do Fato Gerador: 01/07/2017
SIMPLES NACIONAL. GFIP. OMISSÃO DE SEGURADO EMPREGADO DE
FORMA REITERADA. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. EFEITOS.
A omissão de forma reiterada na folha de pagamento ou em documento de informações
previsto pela legislação previdenciária, trabalhista ou tributária, de segurado empregado
que preste serviço à empresa é causa de exclusão de ofício do Simples Nacional, a partir
do próprio mês em que ocorrida, impedindo a opção pelo regime diferenciado e
favorecido nos três anos calendários seguintes.
PRÁTICA REITERADA.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.360 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.721923/2018-81

A prática reiterada configura-se com a segunda ocorrência de idênticas infrações,
mediante a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza
ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de
tributo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 02/10/2019 (e-fls. 86) e
apresentou recurso voluntário no dia 30/10/2019 (e-fls. 89 a 96), pelo qual destacou, em síntese,
o seguinte:
Declara a Recorrente que, no dia 01 de fevereiro de 2018, recebeu a visita do
Ministério Público do Trabalho, no qual foi solicitado que fossem apresentados os Registros do
CAGED e comprovantes de FGTS dos empregados no prazo de 48h. Informa ter apresentado os
documentos, contudo afirma que alguns empregados estavam laborando sem registro no CAGED
e sem estar sendo realizados os depósitos fundiários. Aponta que, após a fiscalização, efetuou a
regularização dos trabalhadores e recolhimento dos valores devidos.
Sobre a infração, a Recorrente destacou que, por falta de conhecimento, pois
achava que poderia pagar as quantias e realizar as regularizações a qualquer tempo, não havia
realizado o cumprimento das obrigações já que enfrentava período de dificuldade financeira.
Aduz que foi aberto o processo de exclusão do Simples Nacional sem que a
empresa fosse intimada para se manifestar do despacho. Esclarece que o Procurador do Trabalho
destacou que a situação informada foi regularizada após a autuação do Ministério Público.
Defende que a empresa não recebeu auto de infração ou notificação de
lançamento, além daquela discutida no Inquérito de no 000417.2017.18.003/2 e por isso não pode
ser considerada prática reiterada como exige o art. 29,§ 9o, inciso I da LC no 123/2006.
Alega que no r. acórdão, os julgadores teriam conformado que a empresa não teria
incorrido em prática reiterada, no entanto afirmaram que essa teria incorrido no inciso II do art.
29,§ 9o da LC no 123/2006, alterando a fundamentação para tentar condenar a empresa sob nova
fundamentação. Tal fato fere o princípio do contraditório e da ampla defesa. Outrossim, defende
que o inciso II também não pode ser aplicado, pois a empresa recebeu apenas um auto de
infração, não tendo incorrido em prática irregular e não foi constatada fraude ou artifício ardil
para levar a fiscalização a erro.
Ao final, requereu a procedência do recurso voluntário.
É o relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.360 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.721923/2018-81

A exclusão do Simples Nacional da Recorrente deu-se em razão de recebimento
de Representação para Exclusão do Simples Nacional, pois, a partir do ofício emitido pela
Ministério Público do Trabalho, foi comunicado à autoridade competente que a contribuinte
manteve trabalhador(es) sem registro em livro ou ficha competente, sem anotação de CTPS, sem
comunicação do vínculo ao CAGED, à RAIS, omitindo reiteradamente os dados relativos ao(s)
trabalhador(es) nas comunicações mensais pertinentes à GFIP — SEFIP, situação que somente
foi regularizada após a atuação deste Ministério Público (fls. 03 a 07).
Em razão do noticiado, foi emitido o Ato Declaratório Executivo DRF/ANA no
57, de 11/12/2018, conforme descrição dos fatos abaixo (fls. 13):
Art. 1o - Excluído do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional), de que trata o art. 12 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, o contribuinte PORTO COSTA EIRELI, CNPJ 28.039.130/0001-57, tendo em
vista manter, informalmente, vínculo de emprego com trabalhadores, a partir de julho de
2017, conforme Representação do Ministério Público do Trabalho, de acordo com o art.
29, inciso XII, da Lei Complementar no 123/2006.
Art. 2o - A exclusão do Simples surtirá efeitos a partir de 01-07-2017, ficando o
contribuinte impedido de optar pelo Simples Nacional nos próximos 3 (três) anos-
calendário seguintes, de acordo com o art. 29, § 1o, da Lei Complementar no 123/2006.
Nas suas peças de defesa, a Recorrente não nega a existência de trabalhadores
empregados irregularmente, sem os devidos registros e recolhimentos, mas aponta erro de
conhecimento para justificar a infração. Outrossim, defende a inexistência de prática reiterada
que justifique a sua exclusão do Simples Nacional, bem como aduz existência de fundamento
diverso para manutenção da sua exclusão por parte da DRJ.
A exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional em razão da verificação da
falta de comunicação de exclusão obrigatória está fundamentada no inciso XII do artigo 29 da
LC no 123/2006, vide artigo abaixo:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional darse- á
quando:
(...)
XII - omitir de forma reiterada da folha de pagamento da empresa ou de documento de
informações previsto pela legislação previdenciária, trabalhista ou tributária, segurado
empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual que lhe preste serviço.
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo
regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos
calendário seguintes.
§ 9o Considera-se prática reiterada, para fins do disposto nos incisos V, XI e XII do
caput:
I -a ocorrência, em 2 (dois) ou mais períodos de apuração, consecutivos ou alternados,
de idênticas infrações, inclusive de natureza acessória, verificada em relação aos
últimos 5 (cinco) anos-calendário, formalizadas por intermédio de auto de infração ou
notificação de lançamento; ou
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.360 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.721923/2018-81

II - a segunda ocorrência de idênticas infrações, caso seja constatada a utilização de
artifício, ardil ou de qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a
fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento do tributo.
A Recorrente defende que não efetuou prática reiterada e que a DRJ teria inovado
em fundamentar a exclusão no inciso II do § 9o do art. 29 da LC no 123/2006., contudo,
conforme será demonstrado, não assiste razão à contribuinte.
Inicialmente, cumpre esclarecer, conforme despacho do Auditor Fiscal que
recebeu a representação (fls. 11 e 12), como também o próprio ADE em análise (fls. 13), ter a
Recorrente sido excluída do Simples Nacional de acordo com o art. 29, inciso XII, da Lei
Complementar no 123/2006 (acima transcrito). O citado artigo no § 9o explica o que deve ser
considerado prática reiterada, contudo em nenhum dos fundamentos para a exclusão da mesma
do Simples Nacional foi determinado que seria em razão do inciso I do parágrafo mencionado.
Esse, em verdade, determina duas hipóteses de constatação de prática reiterada.
Logo, A DRJ não inovou na argumentação, concluindo seu raciocínio com base
na leitura de todas as hipóteses de prática reiterada determinadas no parágrafo. Ademais, em que
pese a DRJ ter afirmado que não poderia confirmar a existência de auto de infração, a própria
Recorrente em diversas passagens do seu recurso voluntário afirma ter sido autuada, senão
vejamos:
(...)
O Procurador do Trabalho destaca que a situação informada foi regularizada após a
autuação do Ministério Público, (...)
Ocorre que como mencionado anteriormente a empresa jamais recebeu qualquer auto de
infração ou notificação de lançamento que não seja a discutida no Inquérito de n°
000417.2017.18.003/2, não podendo ser considerado a prática REITERADA como
informado pelo Procurador.
(...)
Vê-se, portanto, que embora não tenha sido juntado aos autos o auto de infração, a
Recorrente confirma e reconhece a existência do mesmo, fato que por si só já seria suficiente
para demonstrar a prática reiterada da infração com base no inciso I do § 9o. A DRJ, porém, ante
a inexistência de prova contundente de autuação, verificou que a prática reiterada da Recorrente
também estaria comprovada se analisado o inciso II do § 9o.
Logo, não há se que falar em inovação dos motivos das exclusão, pois a prática
reiterada de infração pode ser verificada com base nos dois incisos do § 9o do art. 29 da LC no
123/2006.
Ultrapassado esse argumento de defesa, é oportuno esclarecer que a fiscalização
do Ministério do Trabalho identificou que o contribuinte manteve informalmente, vínculos
empregatícios com trabalhadores no período de 01/07/2017 até a data da fiscalização
(01/02/2018), pois, segundo confirmado pela própria Recorrente, somente após fiscalizada ela
providenciou a regularização dos trabalhadores e recolhimentos das obrigações trabalhistas
pertinentes.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.360 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.721923/2018-81

Em razão desse fato, a DRJ entendeu que a Recorrente teria se utilizado de meio
fraudulento, pois a omissão dos registros respectivos dos trabalhadores e a ausência dos
recolhimentos trabalhistas devidos, impedem a Receita Federal de realizar a devida fiscalização
do cumprimento das obrigações, assim explicou o acórdão recorrido:
No entanto, os documentos dos autos dão notícia de que a empresa manteve trabalhador
sem registro em livro ou ficha competente, sem anotação na CTPS, sem comunicação
de vínculo ao CAGED, sem inclusão na RAIS, omitindo reiteradamente os dados
relativos ao trabalhador nas comunicações mensais pertinentes à GFIP-SEFIP.
Tais informações permitem concluir que houve supressão de pagamento de tributo
mediante utilização de meio fraudulento, já que trabalhadores que prestavam serviços ao
contribuinte como segurados empregados não tinham o vínculo de emprego registrado
na carteira de trabalho, bem como não haviam sido informados nas Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIPs, obrigação
acessória mensal a que a empresa está sujeita, nos termos da Lei no 8.212/1991, alterada
pela Lei no 9.528/1997, e do Regulamento da Previdência Social - RPS aprovado pelo
Decreto n.o 3.048/1999.
O inciso IV do artigo 32 da Lei no 8.212/1991, na redação dada pela Lei no 11.941/2009,
trata da obrigação acessória de a empresa de declarar à Secretaria da Receita Federal do
Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na
forma, prazo e condições estabelecidas por esses órgãos, dados relacionados a fatos
geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras
informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS.
A obrigação da empresa de entregar a GFIP mensalmente consta do artigo 225, inciso
IV e § 3o do RPS. Assim, no que diz respeito às informações para a Previdência Social,
a cada mês em que a empresa descumpriu a obrigação de declarar todos os segurados
empregados a seu serviço em GFIP ocorreu uma infração.
Veja-se, ainda, que a situação perdurou, pelo menos, no período de 01/07/2017, quando
admitidos os primeiros segurados empregados – de um total de seis –mantidos em
situação informal junto à empresa, até 01/02/2018, quando, realizada a diligência pelo
MPT, o contribuinte passou a regularizar a situação dos trabalhadores a seu serviço.
A Recorrente não nega o cometimento da infração, pelo contrário, ela requer a sua
manutenção no regime simplificado de arrecadação pois teria efetuado a regularização nos
termos legais. Ainda que alegue, por desconhecimento, achar poder pagar os valores devidos aos
trabalhadores a qualquer tempo, isso não exclui sua responsabilidade de prestar as informações
claras e precisas à Receita Federal, ocorre que a Recorrente não fez as anotações na CTPS dos
funcionários, não comunicou o vínculo ao CAGED, omitiu por várias vezes os dados relativos
aos trabalhadores nas comunicações mensais pertinentes à GFIP-SEFIP e tais fatos ultrapassam a
mera ausência de recolhimento, mas demonstram a tentativa da Recorrente de omitir da Receita
Federal os trabalhadores irregularmente contratados.
Diante do exposto, entendo que a decisão da DRJ deve ser mantida.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital